Tribunal: TJDFT
Processo: 0710736-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710736-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUCANDARIO SOL NASCENTE S/S LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto pelo EDUCANDARIO SOL NASCENTE S/S LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID origem 118036095), que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0018873-20.2016.8.07.0001) promovida em seu desfavor por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., rejeitou a impugnação à penhora do agravante quanto aos valores penhorados pelo sistema SISBAJUD. Sustenta a parte agravante que a penhora levada a cabo na origem e mantida pela decisão objurgada recaiu sobre verbas em montante insuficiente ao pagamento das custas processuais, o que atrairia a vedação prevista no art. 836 do CPC. Defende, ainda, que “o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em interpretação ampliada do disposto no art. 833 do CPC, já decidiu no sentido de ser possível ao devedor preservar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, sejam eles mantidos em conta poupança, corrente, ou em qualquer outra aplicação financeira”. Aduz, assim, que “valores reservados por devedor, ainda que mantidos em conta corrente, não superiores a 40 salários mínimos, não podem sofrer constrição judicial para pagamento de dívida em execução”. Fincado, sobretudo, nesses argumentos, postula a concessão da tutela de urgência recursal, requerendo, no mérito recursal, o provimento do presente agravo de instrumento para que seja colhida a impugnação e, por conseguinte, seja desconstituída a penhora havida na origem nas contas da agravante. Preparo recolhido no ID 34218334. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, recolhido o preparo recursal (ID 34218334), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante atende aos aludidos pressupostos. Conquanto o Juízo a quo tenha pontuado que o agravante não lograra êxito em comprovar que a quantia bloqueada ostente caráter de natureza impenhorável, o que justificaria a manutenção da constrição operada, a pretensão reformatória apresenta argumentos que necessitam de um maior aprofundamento da cognição da causa, alcançável somente com a devida instauração do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 7o, 9o e 10, etc.) nesta seara recursal, garantindo a todas as partes uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional correlacionado. Inobstante não aparentem os elementos comprobatórios trazidos pelo agravante maior robustez quanto a demonstrar a impenhorabilidade do valor constrito, entendo oportuno o resguardo do efetivo contraditório, para que, então, os elementos de convicção despontados dos autos sejam apreciados, sobretudo por se tratar, prima facie, a agravante de pessoa jurídica em recuperação judicial, consoante qualificação da parte no sistema de processo eletrônico desta Corte, e corroborado por consulta do CPNJ junto ao endereço eletrônico da Receita Federal. Assim, ainda que aos embargos à execução opostos pela agravante na origem e distribuídos sob o n. 0741023-75.2021.8.07.0001 não tenha sido concedido efeito suspensivo, bem assim que a parte agravante não respalda suas alegações documentalmente, no particular, bom alvitre conceder a tutela de urgência recursal muito em razão do risco de irreversibilidade da medida deferida na origem, consubstanciado na possibilidade de o Juízo a quo expedir alvará em favor do agravado, prejudicando, assim, o objeto recursal. Assim, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, à primeira vista, o provimento do recurso - embora pouco provável - não se revela impossível, sendo certo, no entanto, que se sobressai evidente o prejuízo que possivelmente a recorrente poderá vir a sofrer na hipótese de efetivação da liberação do valor bloqueado pelo Juízo em favor do credor, na pendência de recurso atinente à impenhorabilidade de tais verbas. Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção da liminar vindicada, até ulterior provimento jurisdicional de mérito. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida (ID 11803609), mantendo os valores constritos (ID 113253945 dos autos da origem), mas evitando a expedição do respectivo alvará ao exequente, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator